Tribunal: TJMT
Processo: 1014575-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014575-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade Processual, Caução, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— CEMITÉRIO
DE TAPURAH — LICENCIAMENTO AMBIENTAL — IMPRESCINDIBILIDADE —
RESOLUÇÃO No 335, DE 3 DE ABRIL DE 2003, DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)
— OBSERVÂNCIA —
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento de liminar com o objetivo de obrigar o Município de Tapurah a tomar todas as providências necessárias para
regularizar as atividades desenvolvidas no cemitério do Município,
consistente na obtenção do licenciamento ambiental, nos termos da
Resolução no 335, de 3 de abril de 2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Município de Tapurah
, indeferiu a liminar.

Assegura que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, a saber: “
o fumus boni juris (probabilidade do direito) decorre do que já foi fartamente explanado no curso deste arrazoado, ou seja, a falta de licenciamento ambiental e regularização do Cemitério Municipal de Tapurah/MT causa danos irreversíveis ao meio ambiente, e, quem sofre por não ter um meio ambiente sadio e equilibrado é a população
”. Já “
o periculum in mora (perigo de dano) está presente no caso em análise e não há como ser afastado, pois é bastante plausível o receio de demora quando se refere a danos constantes ao meio ambiente e, em consequência lógica, a sociedade
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 143681677).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 144587190), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...]
Dessa forma, por não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada, indefiro o pedido.

Cite-se para apresentação de contestação na forma e prazo do artigo 335 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Havendo interesse na autocomposição, deverá a parte requerida apresentar proposta junto com a contestação.

Com a vinda de contestação e/ou proposta de acordo, intime-se o autor, nos termos do artigo 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema. [...]. (Id. 136424201 – fls. 94).

A questão acerca do funcionamento do
cemitério do Município
de Tapurah sem licença ambiental e autorização do órgão competente, está posta na inicial da ação civil pública:

[...] O Ministério Público instaurou Procedimento Preparatório Investigativo n.o 14/2010, sob o SIMP 001357-086/2009, com o objetivo de constatar se havia contaminação do Rio Barela, bem como do lençol freático, pelo Cemitério Municipal de Tapurah/MT, acionando o Município para que o adequasse de acordo com as recomendações da Resolução n. 335/2003 do CONAMA, reparando-o ou, conforme o caso e necessidade, transferindo o Cemitério de local (fls. 02/03).

Como providência inicial foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Tapurah/MT, para que informasse se havia sido realizado licenciamento ambiental do Cemitério Municipal e a expedição de ofício à Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, requisitando vistoria in loco, para coleta de amostrar de água do Rio Barela e dos poços nas imediações do cemitério municipal de Tapurah/MT, para análise e emissão de laudo/perícia que atestasse, se havia contaminação do rio e do lençol freático pelas substâncias oriundas da decomposição dos cadáveres na necrópole.

[...]

Em resposta, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA juntou resposta às fls. 126/128, informando que a Prefeitura Municipal de Tapurah não encaminhou nenhum documento administrativo e técnico para dar entrada no Licenciamento Ambiental do Cemitério e que o órgão municipal deverá atender os roteiros específicos para licenciamento ambiental da atividade, para análise pelo setor, sendo posteriormente realizada vistoria para averiguar se a localização está de acordo com os instrumentos normativos.

[...]

A Prefeitura de Tapurah encaminhou resposta às fls. 141/142, informando que o cemitério municipal não possui licenciamento ambiental e que a matrícula do cemitério se encontra em nome da Colonizadora Tapurah.

[...]

Importante frisar que o Ministério Público visa à regularização do referido cemitério municipal desde o ano de 2009, ano da instauração do procedimento. Porém, até esta data, não foi possível resolver a questão extrajudicialmente, não havendo outra opção a não ser propor a presente ação, a fim de cessar os danos ao meio ambiente e à população, pois, pessoas continuam sendo sepultadas no cemitério, sem atenção às questões ambientais, prejudicando toda a população. [...]. (Id.
136424200 – fls. 3/10
).

No caso, a ausência de licenciamento ambiental é fato incontroverso, porquanto admitido pelo agravado (Id. 136424200 – fls. 80/81).

Além disso, consta no despacho da Coordenadoria de Politicas e Licenciamento de Resíduos Sólidos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que, o Município de Tapurah foi notificado para tomar as devidas providências acerca do licenciamento ambiental no ano de 2006, contudo, até a presenta data “
não encaminhou nenhum documento administrativo e técnico
” (Id. 136424201 – fls. 1/2).

É certo que
“
a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental
” (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 10, cabeça).

Isso porque
, licença é “
ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental
” (artigo 1o, II, da Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA).

Quanto a obrigatoriedade de licenciamento ambiental dos cemitérios, a Resolução no 335, de 3 de abril de 2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, dispõe em seu artigo 1o que: “
Os cemitérios
horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie
”.

Estabelece, ainda, a retrocitada Resolução que, deverão ser observadas as seguintes exigências
à
implantação e operação de cemitérios
:

Art. 5o Deverão ser atendidas, entre outras, as seguintes exigências para os cemitérios horizontais:

I - o nível inferior das sepulturas deverá estar a uma distância de pelo menos um metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias. (Redação dada ao inciso pela Resolução CONAMA no 368, de 28.03.2006, DOU 29.03.2006)

II - nos terrenos onde a condição prevista no inciso anterior não puder ser atendida, os sepultamentos devem ser feitos acima do nível natural do terreno;

III - adotar-se-ão técnicas e práticas que permitam a troca gasosa, proporcionando, assim, as condições adequadas à decomposição dos corpos, exceto nos casos específicos previstos na legislação;

IV - a área de sepultamento deverá manter um recuo mínimo de cinco metros em relação ao perímetro do cemitério, recuo que deverá ser ampliado, caso necessário, em função da caracterização hidrogeológica da área;

V - documento comprobatório de averbação da Reserva Legal, prevista em Lei; e

VI - estudos de fauna e flora para empreendimentos acima de cem hectares.

[...]

§ 2o A critério do órgão ambiental competente, poderão ser solicitadas informações e documentos complementares em consonância com exigências legais específicas de caráter local. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONAMA no 368, de 28.03.2006, DOU 29.03.2006)

Já a circunstância de o cemitério ser
antigo
, não tem qualquer pertinência, visto que, em matéria de meio ambiente, não há direito adquirido à violação, como deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, bem como de que, nos termos da Súmula n. 613/STJ, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1676609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Daí consequente, o dever do
agravado
de

tomar todas as providências necessárias para
regularizar as atividades desenvolvidas no cemitério do Município
é evidente. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza,
porquanto o exercício irregular da atividade pode apresentar riscos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e diversos danos à
coletividade, pelo que não há como postergar a análise técnica do órgão ambiental competente, o qual atestará a viabilidade ambiental do empreendimento e estabelecerá condições e regras a serem respeitadas.

Referente ao prazo para o Município de Tapurah tomar as providências necessárias para obtenção do licenciamento ambiental do cemitério, cento e oitenta (180) dias mostra-se razoável,
sobretudo ao considerar
o disposto na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que “
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT
”.

Por outro lado,
a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para impor ao agravado a obrigação de
tomar as providências necessárias para obtenção do licenciamento ambiental do cemitério junto à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no prazo de
cento e oitenta (180) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023